Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ 31/05/2018. PERCENTUAL MÁXIMO. TAXA SELIC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença, proferida em ação de conhecimento ajuizada por servidora distrital aposentada portadora de esclerose múltipla, que julgou os pedidos iniciais procedentes para: a) declarar a isenção de imposto de renda e a diminuição da contribuição previdenciária que incide sobre o montante que supere o dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social; b) determinar o ressarcimento dos haveres retidos, desde 07/02/2018 (data da aposentadoria). 1.1. Neste apelo, o DF e o IPREV postulam a reforma da sentença para julgar a pretensão autoral totalmente improcedente. Caso assim não se entenda, pedem que a restituição englobe apenas o período posterior a julho de 2022, data do laudo médico particular juntado com a inicial, ordenando-se a correção apenas pela SELIC.
2. A Lei no 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção para pessoas físicas. 2.1. O seu inciso XIV estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de esclerose múltipla, com base em conclusão da medicina especializada. 2.2. Em complemento, o Tema/Repetitivo no 250 do STJ dispõe que: “2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: [...] esclerose múltipla [...]. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”. 2.3. Restou comprovada nos autos a condição da requerente de pessoa portadora, desde janeiro de 2011, de esclerose múltipla de caráter crônico, progressivo, irreversível e incapacitante, com sequela permanente de monoparesia dos membros superiores, conforme laudo médico particular e laudo oficial emitido pela Receita Federal. 2.4. É desnecessária a realização de perícia médica judicial, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios capazes de dar verossimilhança às alegações autorais, nos termos da Súmula 508 do STJ. 2.5. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do CPC, por meio da qual “o Juiz poderá dispensar prova pericial” nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”. 2.6. Veja-se o entendimento desta Corte: “5. É prescindível, para o reconhecimento de moléstia grave, para os fins do inc. XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/88, laudo pericial oficial, quando presentes outros meios idôneos de prova, tampouco de contemporaneidade dos sintomas da doença, conforme Súmulas n. 598 e n. 627do STJ.” (07064315120218070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 7/11/2022).
3. De acordo com o Decreto no 9.580/2018, que regulamenta o imposto sobre a renda, nas hipóteses de doenças diagnosticadas durante a atividade, como no caso da apelada, o termo inicial da isenção corresponde ao mês da concessão da aposentadoria. 3.1. Precedente: “4. Nos casos em que a concessão da aposentadoria é posterior ao diagnóstico da patologia (moléstia preexistente), o termo inicial da isenção é o mês da concessão da aposentadoria, consoante o art. 6o, § 4o, inciso I, alínea ‘a’ da IN RFB 1.500/2014 e o art. 39, § 5o, inciso I, do Decreto 3.000/1999, atualmente revogado pelo Decreto 9.580/2018, que apresenta previsão no mesmo sentido em seu art. 35, § 4o, inciso I, alínea ‘a’.” (07121467920188070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 12/11/2019).
4. O art. 61, § 1°, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, dispõe que a redução da contribuição previdenciária deve ser deferida àqueles que possuem doença incapacitante. 4.1. Por não haver uma definição fechada e bem delimitada acerca do conceito de “doença incapacitante”, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que essa expressão diz respeito àquelas moléstias que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez: “3. O art. 61, §1°, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008 dispõe que a isenção da contribuição previdenciária deve ser deferida àqueles que possuem doença incapacitante, isto é, enfermidade que enseja a aposentadoria por invalidez do beneficiário, conforme art. 18, § 6°, do mesmo diploma legal.” (07019270220218070018, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 4.2. Nesse sentido, o art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, dispõe que, para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, considera-se doença grave a esclerose múltipla. 4.3. Como visto acima, constatou-se que a autora possui esclerose múltipla de caráter incapacitante e irreversível, com sequelas permanentes, situação que lhe garante o direito à redução da contribuição previdenciária.
5. No que tange à atualização monetária da repetição do indébito tributário até 31/05/2018, o magistrado levou em consideração, em consonância com a pretensão dos apelantes, o índice adotado pela União para atualizar os créditos tributários federais, estipulando expressamente que “o conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) não poderá ultrapassar o percentual da taxa SELIC”. Logo, não há interesse recursal para modificar a sentença neste ponto.
6. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença por cálculos aritméticos.
7. Recurso improvido.